Tribunal: CARF
Processo: 10380.014637/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014637/2008-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.913 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2003
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. FALTA
DE NORMA ESPECÍFICA PARA DESCARACATERIZAR A OPERAÇÃO
DE AFAC COM ENQUADRAMENTO COMO OPERAÇÃO DE MÚTUO.
IOF.
Não cabe desenquadrar uma operação como AFAC, caracterizando-a como
mútuo para fins de exigência do IOF, sustentando, entre outros, como
motivação o fato de o contribuinte não ter observado os requisitos dispostos
pelo Parecer Normativo CST 17/84 e IN SRF 127/88, que impuseram, entre
outros, a observância de prazo limite para a capitalização dos AFACs. Tais
atos, inclusive, foram formalmente revogados, vez que se referiam a
dispositivo do Decreto-Lei 2.065/83, que tratava de correção monetária de
Balanços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas (relator), Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Adriana Gomes Rêgo, que lhe deram provimento. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014637/2008-75
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014637/2008-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego
(Presidente), Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas
(Relator), Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello. Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 253 a 266) contra o Acórdão no 3302-007.242, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 236 a 250), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2003
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. OPERAÇÃO DE
MÚTUO. FALTA DE NORMA ESPECÍFICA.
Na falta de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a capitalização
dos chamados adiantamentos para futuro aumento de capital AFAC, consubstancia
ilegítima a cobrança de imposto sobre os adiantamentos quando esses, de fato, restam
utilizados para aumento de capital.
Recorro à Descrição dos Fatos do Auto de Infração (fls. 005 e 006) para
contextualizar o que aqui se discute:
“Em 07/10/2003, a fiscalizada M. DIAS celebrou, na qualidade de credora, um contrato
de adiantamento de recursos financeiros, no montante de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais), para a pessoa jurídica ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.;
também fez parte da relação contratual, como anuente, GREEN JUNGLE LIMITED,
sociedade com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, a qual, segundo o aludido contrato, era
controlada por M. DIAS, sendo, ao mesmo tempo, controladora da ADRIA.
O objeto do negócio jurídico, pois, era o adiantamento de recursos financeiros à
ADRIA, os quais seriam destinados para futuro aumento de capital a ser subscrito por
M. DIAS, ‘... em data a ser acordada entre as partes’.
Poucos dias depois, em 10/10/2003, as partes celebraram aditivo ao contrato, nas
mesmas condições originais, acrescentando apenas mais um adiantamento de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Após decorridos mais de 02 (dois) anos, isto é, em 08/11/2005, a fiscalizada, que até
então não tinha qualquer participação societária na ADRIA, subscreveu 32 milhões de
novas quotas e as integralizou com os adiantamentos de recursos financeiros
anteriormente feitos (R$ 32.000.000,00). Isto se deu através da 10a Alteração do
Contrato Social da ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA., a qual já havia
passado, desde a data da celebração do mútuo, por pelo menos uma outra alteração em
seus atos constitutivos, conforme está expresso no preâmbulo da alteração ora citada.
(...)
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014637/2008-75

Por todo o exposto, verifica-se que as operações de adiantamentos de recursos
financeiros feitas por M. DIAS à ADRIA caracterizam-se como sujeitas à tributação do
IOF instituída pelo art. 13 da Lei n° 9.779/99, razão porque o referido tributo está sendo
cobrado na forma preconizada pelo dispositivos regulamentares adiante elencados.”
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 269 a 274), a
PGFN defende a tributação pelo IOF, nos seguintes termos:
“... no AFAC, pessoa física ou jurídica disponibiliza a uma pessoa jurídica recursos
financeiros que lhe serão restituídos em futuro incerto, mediante a emissão futura de
cotas de participação no capital social. Por esse instrumento, se permite à tomadora a
utilização do dinheiro alheio sem nenhuma contrapartida imediata.
Logo, necessário considerar que o adiantamento para futuro aumento de capital deve ser
originalmente formalizado exclusivamente para essa finalidade, o que denota sua
irreversibilidade ou irretratabilidade. E para tanto deve ser precedido de instrumento
contratual formal que ateste essa circunstancia seguido de lançamentos contábeis.
(...)
A elasticidade do lapso temporal entre a disponibilização dos recursos e o efetivo
aumento do capital social, sem qualquer justificativa para tanto, denota que os recursos
fornecidos podem não ter como fundamento um eventual aumento de capital, mas
meramente o suprimento de caixa da empresa, sem a incidência de encargos ou
tributação.
Principalmente quando, como no caso em apreço, não existe, por ocasião do repasse dos
recursos, nenhum compromisso formal entre a prestadora e a tomadora dos recursos,
que demonstrasse, de forma clara e irrevogável, o objetivo de aumento de capital.
(...)
E é no momento da prática do negócio jurídico que se verifica o nascimento da
obrigação tributária. Ou será que caberia à fiscalização ficar aguardando as partes
decidirem como irão liquidar esse adiantamento (se com devolução do dinheiro ou com
emissão de ações), para então poder determinar a natureza do fato gerador que
aconteceu tempos atrás ?”
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 283 a 335), pedindo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso, alegando que não foi demonstrada a legislação
tributária de forma divergente e que não houve o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
recorrido e paradigmas. No mérito, diz que “... é inequívoco que os contratos de adiantamento
para aumento de capital na sociedade investida, especialmente sendo concluídos com a efetiva
capitalização dos recursos adiantados, não guardam identidade, em termos de suas
características e finalidades jurídicas, com as operações de empréstimo praticadas pelas
instituições financeiras, o que torna mais ainda inadmissível a equiparação contra legem
pretendida pelo ente fazendário”.
É o Relatório.

Voto Vencido
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014637/2008-75

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, penso que há identidade fática suficiente com os
paradigmas a permitir a demonstração de interpretações jurídicas divergentes, pois, basicamente,
o que discute é a disponibilização de recursos ditos como AFAC sem que, em um prazo
razoável, ocorra a efetiva capitalização – tudo com as exigências inerentes a este tipo de
operação.
Inclusive o Voto Vencedor do segundo paradigma (no 3301-002.282) baseia-se
fundamentalmente nesta característica comum para considerá-la como o “disfarce” de uma
operação correspondente a mútuo, mesmo que na forma de Conta Corrente (o que não afasta a
incidência do IOF, no entendimento majoritário desta Turma), tudo conforme será confirmado na
análise do que nos foi trazido à apreciação.
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, invertendo um pouco a ordem causas/conseqüências (por não haver
sentido em levar adiante toda a descaracterização de uma operação se a disto decorrente, da
mesma forma, não seria tributada), primeiro há que se discutir aqui a possibilidade do
enquadramento da Conta Corrente no art. 13 da Lei no 9.779/99:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
O assunto foi objeto de recente apreciação por esta Turma, estando a
jurisprudência majoritária espelhada no Acórdão no 9303-009.885, de 11/12/2019, de minha
relatoria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2011, 2012
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA
CORRENTE.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de crédito correspondente a
mútuo, sujeita à incidência do IOF, conforme art. 13 da Lei no 9.779/99.
E no Voto Condutor é trazida decisão do STJ, demonstrando que é convergente o
entendimento daquela Corte Superior:
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014637/2008-75

jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito.
2. Recurso especial não provido.
(REsp no 1.239.101/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/09/2011)
Visto isto, analisemos se cabível ou não, no caso concreto, a descaracterização
do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC.
Esta Turma, em Processo similar a este, por maioria, entendeu da seguinte
forma (Acórdão no 9303-009.825, de 10/12/2019, de minha relatoria):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC.
DESCARACTERIZAÇÃO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CORRESPONDENTE A
MÚTUO. INCIDÊNCIA.
Descaracterizado o Adiantamento para Futuro Aumento Capital - AFAC, em razão da
ausência de compromisso formal e da longa e injustificada demora (mais de cinco anos)
para a capitalização, cabe a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas prevista no art.
13 da Lei no 9.779/99.
Aqui houve, é bem verdade, o compromisso formal, mas há de se convir que
mais de dois anos para a efetiva capitalização é um período longo, e, da mesma forma
injustificado.
Como bem pontuado pela PGFN, não pode, a Fiscalização – a quem cumpre
zelar pelo o interesse público, em atividade plenamente vinculada, sujeita a prazo decadencial,
simplesmente ficar inerte aguardando que, ao livre arbítrio dos envolvidos, sem qualquer motivo
plausível – a não ser o financiamento da atividade empresarial, venha a ser ou não efetivamente
integralizado o capital (o que, ocorrendo quando ocorra, julga suficiente, por si só, a autuada,
para afastar a tributação).
Existe norma legal estabelecendo prazo para tal ?? Efetivamente não, mas há,
sim, determinando que se cobre a prestação pecuniária compulsória quando ficar caracterizada a
existência de uma operação de crédito correspondente a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas.
Não são diferentes as razões de decidir (detalhamento que aqui adoto) do Voto
Vencedor do ilustre Conselheiro Andrada Márcio Andrada Canuto Natal, proferido quando ainda
membro da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF, a qual eu presidia, no
segundo paradigma (de um grande Grupo Empresarial) trazido pela PGFN (Acórdão no 3301-
002.282, de 27/03/2014):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014637/2008-75

Ano-calendário: 2007, 2008
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO.
POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do
IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma operação de crédito,
para fins de incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.
Voto Vencedor
A recorrente fazia aporte de recursos financeiros às empresas ligadas e contabilizava
como adiantamento para futuro aumento de capital. Estes recursos ficaram um longo
tempo (dois a quatro anos) contabilizados como investimento, sendo que nas operações
para aumento de capital o normal é que a empresa investida providencie a transferência
de ações ou quotas de capital, para a investidora, na primeira oportunidade, obedecendo
somente os trâmites burocráticos para esta ação, o que em hipótese alguma seria
razoável aguardar anos para que se concretize. Da forma que a operação foi realizada
está demonstrado que houve o aporte de recursos financeiros, para atender necessidades
de caixa das empresas ligadas, sem compromisso de data ou prazo para a capitalização.
Não havendo este compromisso, a operação realizada reveste-se de mútuo e deveria ter
sido contabilizada como tal.
A decisão recorrida entendeu que como houve a capitalização estaria afastada a
realização da operação de mútuo. Entendendo desta forma, somente poderia se
considerar as operações de mútuo a depender de evento futuro e incerto sob o domínio
do sujeito passivo.
Somente a título exemplificativo, se invés de capitalização, os recursos contabilizados
como AFAC tivessem sido devolvidos ao investidor em espécie, porém decorridos mais
de cinco anos da data do fato gerador. O que seria então? AFAC não seria, pois não foi
capitalizado. Seria mútuo, mas a sua caracterização somente veio a acontecer em evento
futuro, quando não mais possível a exigência do IOF. Assim o fato gerador do IOF não
pode ser dependente de evento futuro.
Assim, não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente
um pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente correspondem a uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do
IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99.
(...)
Agindo desta forma, o que a recorrente estava fazendo era a efetivação de aporte de
recursos financeiros às coligadas e controladas, para atender esta necessidade e, se for o
caso, num futuro não definido receber de volta em ações ou em dinheiro. O normal
seria, fazer o aporte de recursos e receber de imediato a realização do seu objeto que é o
aumento do capital social.
De acordo com o art. 13 da Lei 9779/99 o que se tributa são as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros. De fato, esta tributação não pode ficar
à dependência do contribuinte em fazer ou não um contrato específico de mútuo. Se
fizer o aporte de recursos financeiros com contrato de mútuo, seria tributado pelo IOF,
ao contrário, se fizer o mesmo aporte, sem determinar a devolução em dinheiro, não
seria tributado. Entendo que se fizer o aporte financeiro, dependente de evento futuro e
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014637/2008-75

incerto, caracteriza-se como mútuo, independente da forma como ele tenha sido quitado,
se em dinheiro, ações, ou outro bem.
O contribuinte cita jurisprudência administrativa que conclui pela falta de amparo legal
para o lançamento de IOF sobre adiantamento para futuro aumento de capital. De fato
não existe a incidência do IOF sobre os AFAC. Não é este o objeto de discussão. A
fiscalização efetuou a exigência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo cuidando de descaracterizar a operação realizada como sendo de adiantamento
para futuro aumento de capital.
Podemos citar as seguintes decisões deste CARF que concluem no mesmo sentido,
ressaltando que o importante é a caracterização correta da operação efetuada ...”
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama

Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator, que tanto admiro, para
expor o entendimento que prevaleceu na sessão de julgamento acerca da matéria trazida em
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional que, por sua vez, argumentou que os
adiantamentos por não satisfazerem, a rigor, os requisitos previstos na IN SRF 127/1998 não
poderia a operação ser tratada como AFAC, mas como mútuo passível de incidência de IOF.
Traz divergência, basicamente, contestando o prazo entre a data da disponibilização de recursos
pelos sócios e a efetiva capitalização.

Considerando a matéria e discussão travada, por não se tratar de matéria nova
nesse colegiado, manifestei minha concordância com o voto constante do acórdão recorrido – o
que peço licença para transcrever a parte que interessa:
“[...]
Em que pese haver logicidade no raciocínio exposto acima, penso que a
legislação empregada para descaracterizar o adiantamento para futuro aumento de
capital, ao tempo em que a auditoria fiscal tenta caracterizar o mútuo, é imprópria
para tanto.
Nesse sentido, peço licença ao eminente conselheiro Jorge Lima Abud para
transcrever excerto de seu voto no acórdão no 3302-006.035:
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014637/2008-75

A equiparação de AFAC’s a contratos de mútuo, para fins de cobrança do
IOF, advém dos seguintes contextos:
1. Parecer Normativo CST n° 17, de 20/08/1984; e
2. Ato Declaratório Normativo CST n° 09, de 11/06/1976.
O Parecer Normativo CST n° 17, de 20/08/1984, não tem nenhuma relação
com o IOF e sim com o imposto de renda. Para entender esse contexto, con
vém lembrar que a legislação do imposto de renda tratava como hipótese
de
distribuição
disfarçada
de lucros
o
empréstimo de dinheiro a pessoa ligada, se a sociedade mutuante tivesse, n
a data do negócio, lucros acumulados ou reservas de lucros (art. 60, inciso
V, do Decreto-lei n° 1.598, de 26/12/1977).
Tal presunção era afastada quando a mutuante reconhecia, para efeito de a
puração
do lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária (art.
21 do Decreto-lei n° 2.065, de 26/10/1983).
Diante da dúvida existente quanto à aplicação da referida regra aos
adiantamentos para futuro aumento de capital, a Coordenação do
Sistema de Tributação da Receita Federal normatizou o entendimento
de que, se a capitalização não ocorresse na
primeira AGE ou alteração contratual, nem viesse a ser efetivada no prazo
máximo de 120 dias contados da data de encerramento do período
base
da
sociedade
tomadora
dos
recursos,
o
AFAC seria equiparado a um contrato de mútuo, ficando a mutuante obrig
ada a reconhecer a
correção monetária do valor mutuado, sob pena de restar caracterizada a di
stribuição disfarçada de lucros.
A finalidade do Parecer Normativo CST n° 17, de 20/08/1984, em última
análise, era prevenir a distribuição disfarçada de lucros entre empresas liga
das, que poderia ser intentada, num ambiente inflacionário, mediante a
realização
de AFAC’s
sem
perspectiva
de
aprovação do aumento de capital.
O referido entendimento foi parcialmente incorporado à Instrução Normati
va
SRF n° 127, de 08/09/1988, mas seu alcance permaneceu restrito ao impos
to de renda:
Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com
remuneração inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica à
sociedade coligada, interligada ou controlada, não configuram operação de
mútuo,
sujeita
à
observância
do
disposto no art. 21 do Decreto-
lei n° 2.065, de 26 de outubro de 1983, desde que:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014637/2008-75

a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento,
contratual e irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro
aumento de capital; e
b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembleia
Geral
Extraordinária
ou
alteração
contratual,
conforme o caso, que se realizar após o ingresso dos recursos na
sociedade tomadora”.
Com
o fim
da correção monetária das
demonstrações
financeiras,
decretado pela Lei n° 9.249, de 26/12/1995, a instrução em comento
deixou
de ter
qualquer
aplicação
prática, tendo a sua revogação sido expressamente reconhecida pela Instru
ção Normativa SRF n° 79, de 01/08/2000.
Também o Ato Declaratório Normativo CST n° 09, de 11/06/1976, não
possui qualquer ponto de contato com a legislação do IOF. A classificação
dos adiantamentos
para futuro aumento de capital como “empréstimos ativos”, determinada pelo referido ato,
tinha a ver, única e exclusivamente, com o cálculo da reserva de manutenç
ão do capital de giro
próprio, matéria afeta à legislação do imposto de renda —
lembrar que, em fins dos anos 1960 o Governo Federal autorizou que
as empresas abatessem do lucro tributável um montante
equivalente à perda inflacionária do capital de giro próprio
(art. 19 do Decreto-lei n° 401, de
30/12/1968, e atos posteriores).
No
mais, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui firme
jurisprudência no sentido de que somente deverá incidir o IOF sobre AFA
C na hipótese de este
tipo de operação desrespeitar os ditames legais, passando a configurar com
o mútuo.
[...]
No que diz respeito a conjuntura que circunda o lançamento em análise,
releva o fato de os adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC
– restarem utilizados, de fato, para aumento de capital da outra empresa,
isso num prazo de dois anos (tendo em mente a falta de norma específica
do IOF que imponha prazo limite para a capitalização dos chamados
adiantamentos) e muito antes de ocorrer o lançamento ora discutido (quase
três anos de anterioridade). [...]”

Vê-se que o presente caso considerou que em nenhum momento a autoridade
fiscal abordou a operação de AFAC desrespeitar os ditames legais.

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014637/2008-75

Vê-se que o contribuinte inclusive observou os instrumentos formais no aporte,
inclusive, atestados pelas lições dos professores Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Glebcke:
“No recebimento de tais recursos, a empresa deve registrar o ativo recebido,
normalmente disponibilidades, a crédito dessa conta específica “Adiantamento
para Aumento de Capital”. Quando formalizar o aumento de capital, o registro
contábil será a baixa (débito) dessa conta de Adiantamento a crédito do Capital
Social. [...]
Os recursos recebidos de acionistas ou quotistas que estejam destinados e
vinculados a aumento de capital, por força de disposições contratuais
irrevogáveis ou legais, não devem ser tratados como exigibilidades, mas como
conta integrante do Patrimônio Líquido. Idêntico tratamento deve ser dado aos
adiantamentos recebidos com clara intenção de capitalização pelos acionistas ou
quotistas. Essa clara intenção deve estar documentada por instrumentos formais
irrevogáveis dos acionistas e órgãos diretivos da empresa e não somente
declarada oralmente.”

Ademais, tal como dito alhures, o disposto no Parecer Normativo CST 17/84, que
estabeleceu requisitos para o enquadramento da operação como AFAC, quais sejam, que o
adiantamento se destine, especifica e irrevogavelmente ao aumente do capital da beneficiária e a
capitalização se processe, obrigatoriamente, por ocasião da primeira AGE ou alteração contratual
posterior ao adiantamento ou, no máximo, até 120 dias contados do encerramento do período
base da sociedade tomadora dos recursos – ainda que sejam de discutível legalidade, pois não
havia ou há previsão legal para tanto, baseou-se no art. 21 do Decreto-Lei 2.065/53 que, por sua
vez, tratava da atualização monetário do Balanço.

Proveitoso recordar que a IN SRF 127/88, de discutível legalidade e que repetia os
requisitos dispostos no Parecer, foi, inclusive, revogada pela IN SRF 79/00.

Sendo assim, a demora na capitalização do adiantamento para futuro aumento de
capital – AFAC não caracteriza a operação como mútuo e passível de incidência de IOF.

Em vista de todo o exposto, votamos por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014637/2008-75

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital